Tribunal: STF
Processo: RHC 194951
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Estupro de vulnerável. Alegado cerceamento de defesa. Nulidade processual. Citação. Nulidade da produção antecipada das provas. Pedido de liminar. Ausência dos pressupostos autorizadores.
    Vistos etc.
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por A.F. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Nefi Cordeiro, que rejeitou os embargos de declaração no HC 586.464/MG.
    Extraio do acórdão recorrido:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. NULIDADE. AUDIÊNCIA DE ANTECIPAÇÃO DE PROVAS. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. VÍCIOS INEXISTENTES. MERA REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
    1. Apenas se admitem embargos de declaração quando evidenciada deficiência no acórdão recorrido com efetiva obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão, conforme o art. 619 do CPP.
    2. Não se verifica a ocorrência de vícios na decisão embargada, pois as questões nela suscitadas foram devidamente apreciadas, no sentido de afastar a nulidade por ausência de citação para a audiência de antecipação de provas, uma vez que, após três tentativas frustradas de intimação pessoal, foi nomeada defensora dativa, que participou ativamente da referida audiência.
    3. A lei processual penal em vigor adota o princípio pas de nullité sans grief, segundo o qual somente se declara a nulidade caso, alegada oportunamente, haja demonstração ou comprovação de efetivo prejuízo à parte, o que, como demonstrado, não ocorreu na hipótese.
    4. Não se prestam os embargos de declaração à rediscussão do acórdão recorrido quando revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento.
    5. Embargos de declaração rejeitados.”
    Nesta via, o Recorrente alega, em síntese, cerceamento de defesa consubstanciado na ausência de citação pessoal e editalícia para participar do ato de produção antecipada das provas. Sustenta que a falta de citação o impediu de constituir advogado no procedimento de produção antecipada de prova, fato que ‘lhe causou manifesto prejuízo consistente na injusta deflagração da ação penal’. Requer, em medida liminar, o sobrestamento a ação penal na origem até o julgamento do presente recurso. No mérito, pleiteia a ‘anulação da ação penal de n° 0026807-84.2019.8.13.0024, a partir do oferecimento da denúncia procedendo-se ao seu desentranhamento e do procedimento de produção antecipada de provas, renovado o processo a partir da fase de inquérito’.
    É o relatório.
    Decido.
    Ao exame dos autos, verifico que o acórdão exarado pela Corte Superior se encontra fundamentado, apontando as razões de seu convencimento para rechaçar a tese defensiva.
    Ademais, ressalto que, para fins de apreciação do pedido de liminar, é necessário avaliar se o ato dito coator configura patente constrangimento ilegal.
    Em análise de cognição sumária, não detecto a presença dos pressupostos autorizadores da concessão da medida liminar. 
    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
    Colha-se a manifestação do Ministério Público Federal.
    Publique-se.
    Brasília, 02 de março de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora